Tribunal: STF
Processo: HC 101248
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-06-21
Data de publicação: 2011-06-21

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. RECURSO ORDINÁRIO. FURTO À SEDE DO BANCO CENTRAL EM FORTALEZA/CE. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. PREVENTIVA MANTIDA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO DOS FATOS QUE ENSEJARAM A DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA, BASEADA EM ELEMENTOS CONCRETOS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. JURISPRUDÊNCIA PACIFICADA. ORDEM DENEGADA.



    1. A utilização promíscua do habeas corpus como substitutivo de recurso ordinário deve ser combatida, sob pena de banalização da garantia constitucional, tanto mais quando não há teratologia a eliminar, como no caso sub judice, em que a fundamentação do decreto de prisão se fez hígida e harmônica com a jurisprudência desta Corte. 



    2. A remissão, na sentença, aos fundamentos do ato que implicou a prisão preventiva, dada a ausência de alteração do quadro fático-processual desde a data da decretação da medida não configura ilegalidade. Precedentes: HC 98771/RS - Relator: Min. DIAS TOFFOLI, 1ª Turma, DJ de 23/4/2010; HC 88709/RS, Relator(a): Min. JOAQUIM BARBOSA Julgamento:  10/04/2007  Segunda Turma, DJ de 28/6/07; HC 86019/RS, rel Min. Carlos Britto, 1ª Turma, DJ de 7/4/2006.



    3. A custódia preventiva visando a garantia da ordem pública legitima-se quando presente a necessidade de acautelar-se o meio social ante a concreta possibilidade de reiteração criminosa. Precedentes: HC 104699/SP, rel. Min. Cármen Lúcia, Julgamento: 26/10/2010, Primeira Turma; HC 99497/PE, rel. min. Eros Grau, Julgamento: 11/05/2010, Segunda Turma.



    4. In casu, a prisão do paciente foi mantida mediante fundamentação idônea, a revelar a real necessidade da medida, máxime diante de dados concretos extraídos dos autos informando a prática de novos crimes – homicídio e lavagem de capitais. 



    Deveras, o Superior Tribunal de Justiça, com ampla cognição fático-probatória, asseverou que: “2 - No caso, a custódia do paciente acabou por ser decretada, após a revogação nesta Corte, em razão da superveniência de fatos justificadores da sua imposição, notadamente a garantia da ordem pública, dado o recrudescimento, segundo o Ministério Público Federal, de indícios de que o paciente ainda estaria, principalmente por meio de agiotagem, "operacionalizando mecanismos de lavagem de dinheiro oriundo do furto ao Banco Central".



    5. Circunstâncias pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa e profissão definida não elidem a prisão provisória se presentes os requisitos do art. 312 do CPP, como ocorre no caso sub judice. Precedentes: HC 98157/RJ, rel. Min. Ellen Gracie. 2ª Turma, DJ de 25/10/2010; HC 98754/SP, rel. Min. Ellen Gracie, 2ª Turma, DJ de 11/12/2009; HC 99936/CE, rel. Min. Ellen Gracie, 2ª Turma, DJ de 11/12/2009; HC 84.341, rel. Min. Gilmar Mendes, DJ 04.03.2005; HC 98156/RJ, rel. Min. Ellen Gracie, 2ª Turma, DJ de 6/11/2009; HC 95704, rel. Min. Menezes Direito, 1ª Turma, DJ de 20/2/2009; HC 94416/MS, Rel. Min. Menezes Direito, DJ de 19/12/0208; HC 69060/SP, rel. Min. Ilmar Galvão, 1ª Turma, DJ de 6/12/1991.



    6. Parecer pela denegação da ordem.



    7. Habeas corpus DENEGADO.